Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998.
1. O art. 30, §1o, da Lei 9.656/98, estabelece que a permanência do empregado demitido sem justa causa no plano de saúde é de 6 a 24 meses, a depender da duração do contrato de trabalho, que excepcionalmente, pode ser estendido.
2. Se a empresa agiu corretamente, respeitando os prazos impostos pela Lei e pelas normas reguladoras da ANS, não há de se falar em ilegalidade quanto ao cancelamento do plano.
3. Agravo de instrumento provido.